Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709701-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR ABREU MORAES DE CASTRO AGRAVADO: MARCELO KOVALSKI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GILMAR ABREU MORAES DE CASTRO em face de MARCELO KOVALSKI, ante decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0002307-35.2017.8.07.0009, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do Agravado, nos seguintes termos (ID 224885140 na origem): Foi cumprida parcialmente a ordem de bloqueio eletrônico, restando bloqueada a importância de R$ 3.540,05 (ID no 208367300). Devedor ofertou impugnação à penhora e colacionou documentos aos ID's no 210136857, 213705608 e 217039028. Manifestações da parte credora aos ID's no 211514403, 215418041 e 216642999. Documentos colacionados ao ID no 219087724. Decido. Compulsando os extratos bancários do devedor referentes aos meses de julho e agosto de 2024 (ID no 219087729 e 219087730) verifica-se o recebimento de salário e de valores possivelmente advindos de contratos de aluguel (R$ 1.000,00, R$ 1.040,00 e R$ 4.300,00), conforme ventilado pelo credor. Contudo, na data da efetivação do bloqueio judicial com a transferência do numerário para a conta judicial vinculada aos autos (21.8.2024), a conta bancária do executado se encontra negativa, ante o uso do cheque especial disponibilizado do devedor. Sabe-se que o limite do cheque especial é impenhorável, pois, ainda que seja disponibilizado ao correntista por meio de empréstimo, podendo ou não utilizá-lo, o valor pertence à instituição financeira. A corroborar tal assertiva, é o entendimento desta Corte consoante seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VIA SISBAJUD. CHEQUE ESPECIAL. CONTAS CORRENTE E POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na etapa satisfativa do processo, é do devedor o ônus da prova referente a incidência de alguma das hipóteses de proteção legal sobre valores eventualmente penhorados do seu patrimônio. Precedentes. 2. Deve ser desconstituída a penhora realizada sobre valores oriundos de cheque especial, já que tais montantes não compõem o patrimônio do devedor, mas sim da instituição financeira depositária. Precedentes. 3. Não sendo comprovado pelo devedor que os valores residuais subtraídos de sua conta corrente amoldam-se a algumas das hipóteses legais de impenhorabilidade, deve ser mantida a penhora ordenada na decisão recorrida. 4. Por força das regras legais de sigilo fiscal, para fins do art. 833, X, do CPC, compete ao devedor comprovar, por meio de extratos bancários dos últimos meses, que a sua conta poupança não está sendo utilizada de forma diversa de sua finalidade. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1633859, 0721154-95.2022.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJe: 11/11/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ELETRÔNICA. BLOQUEIO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA.. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A penhora eletrônica sobre o limite do cheque especial é incabível, porquanto se trata de valor que pertence à instituição financeira e não ao cliente, embora colocado à sua disposição. Assim, ao Executado que afirma que a constrição recaiu sobre tais valores, incumbe-lhe provar suas alegações. 2. Se o extrato bancário que instrui os autos não corrobora as assertivas de que o bloqueio eletrônico atingiu o limite do cheque especial, não tem como prosperar a alegada impenhorabilidade das verbas constritas para fins de desconstituição da penhora. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (Acórdão 1322185, 0746692-49.2020.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/03/2021, publicado no DJe: 19/03/2021.) Portanto, conforme as provas coligidas aos autos, o valor bloqueado eletronicamente em conta bancária do devedor se trata de quantia disponibilizada pela instituição financeira ao executado a título de empréstimo (cheque especial), de modo que impenhorável, haja vista não ser de titularidade do devedor. Diante do exposto, ACOLHO as razões expostas pelo executado e determino o desbloqueio do valor retido em sua conta bancária perante a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 3.540,05. Considerando que os valores já foram transferidos para conta judicial à disposição desta serventia, defiro a expedição de ordem de transferência via plataforma BankJus no valor de R$ 3.540,05 (e acréscimos legais). Ao devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar conta bancária de sua titularidade para transferência da quantia. Intime-se o exequente para promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, nos termos da decisão de ID no 41766302. Destaca-se a oposição de embargos de declaração pelo Agravante, acolhidos parcialmente para deferir a penhora do percentual de 10% do vencimento líquido do Agravado, até o valor do débito, e não no valor de 30% pleiteado pelo Agravante. O Agravante alega ser cabível a penhora de empréstimos do Agravado, pois empréstimo não consta no rol de impenhorabilidade, além de que é o tendo entendimento do STJ, no sentido de ser mitigado a impenhorabilidade. Além disso, entende ser possível a penhora do valor de 30% dos rendimentos. Afirma se tratar de natureza alimentar, por se tratar de honorários advocatícios. Invoca, para ambas as teses, o art. 833 do CPC, bem como o Decreto n° 11.150/2022, atualizado recentemente pelo Decreto no 11.567/2023, além do EREsp 1.582.475/MG e de acórdãos desse Tribunal de Justiça. O Agravante requer a concessão de antecipação da tutela para que seja determinado bloqueio incidente sobre empréstimo, via sistema SISBAJUD, suspensa a liberação dos valores ao Agravado até o julgamento do recurso, bem como majorado o percentual de 10% para 30% dos rendimentos. Para tanto, alega que a plausibilidade do direito está presente no entendimento jurisprudencial quanto à mitigação da impenhorabilidade, afirmando que o perigo na demora consiste na possibilidade de o Agravado receber valores e não pagar a dívida. Além disso, alega que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está imbricado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito, com a suspensão e arquivamento. É o relatório. As custas de preparo foram recolhidas (ID 69860849). Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo e ter o preparo demonstrado (ID 69860849). Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). A cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência, ao tempo em que não pode adentrar cenário fático-probatório que depende de intensa dilação, pois essa deve ser feita na origem. No caso, não se observa a presença dos requisitos para que possa ser deferida a antecipação da tutela recursal nos moldes do que foi pedido pelo Agravante. Muito embora se possa extrair dos autos a plausibilidade jurídica a respeito da dívida, a medida constritiva que visa garantir a futura satisfação do credor requer elevado grau de probabilidade da existência do direito, o que não se subsume à hipótese dos autos, tendo em vista que o Agravante almeja a penhora de valor de empréstimo bancário. Tenho entendido que o valor relativo ao cheque especial, muito embora disponibilizado pela instituição para o correntista, não constitui acervo desse, posto ser empréstimo e, portanto, não integralizado ao patrimônio do devedor. Além disso, há um equívoco de premissa, em tese, ao se falar em mitigação de penhora, pois ela diz respeito ao valor, muito mais do que à modalidade de execução. Colaciono entendimentos nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. BACENJUD. CHEQUE ESPECIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SOBRA DE SALÁRIO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA. 1. O valor referente ao cheque especial não pode ser objeto de penhora judicial, vez que o referido valor não pertence ao devedor, mas apenas lhe é disponibilizado para empréstimo. De certo que a penhorabilidade desse valor só pode ser compreendida como um equívoco do executor da penhora. 2. A conta corrente utilizada para recebimento de proventos de aposentadoria, por si só, não impõe a impenhorabilidade de todos os valores depositados na referida conta. 3. O artigo 833, inciso IV, do CPC/20015 estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria 4. O Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento da impenhorabilidade absoluta em relação às verbas de caráter alimentar. 5. O saldo em conta resultante de aposentadoria recebida no mês anterior se caracteriza como sobra de aposentadoria, perdendo o seu caráter alimentar e, portanto, passível de penhora. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 966766, 20160020227263AGI, Relator(a): ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2016, publicado no DJe: 22/09/2016.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. WHATSAPP. OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. PENHORA. SISBAJUD. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NATUREZA DE CHEQUE ESPECIAL. NÃO COMPROVADOS. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. As alterações advindas com a Lei no 14.195/2021 demonstram que a forma postal já não é mais a forma preferencial para se efetivar a citação, pois a nova redação do art. 246 do CPC estabelece que “A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico [...]”. 3. O art. 7o da Portaria GC/TJDFT no 34, de 02 de março de 2021, autoriza a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, através de mensagens por meio de aplicativo de mensagem (Teams, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial). 4. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF). 5. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 6. É necessário que a parte interessada demonstre que a penhora efetivada via SISBAJUD incidiu sobre verbas de natureza salarial, bem como, que a constrição comprometerá a sua subsistência ou de seus familiares. 7. Conforme jurisprudência deste Tribunal, o limite do cheque especial é valor impenhorável, pois, ainda que seja disponibilizado ao correntista, pertence à instituição financeira. Entretanto, a parte interessada deve comprovar que os valores bloqueados, de fato, atingiram a referida rubrica. 8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1835089, 0748749-35.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2024, publicado no DJe: 03/04/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. UTILIZAÇÃO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1.A jurisprudência desta e. Corte de Justiça vem se posicionando no sentido de que o valor relativo ao cheque especial não pode ser objeto de penhora porque, embora seja colocado à disposição do correntista, não é de sua propriedade, mas sim da instituição financeira. 2. Se os documentos apresentados não evidenciam que a natureza do valor bloqueado é de cheque especial e não existem outros motivos para desconstituir a penhora sobre o total bloqueado, a manutenção da constrição é medida que se impõe. 3. No caso, os extratos bancários não corroboram com a alegação de que o bloqueio atingiu o limite do cheque especial, devendo ser mantido o bloqueio do valor. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1734848, 0720011-37.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2023, publicado no DJe: 11/08/2023. Em relação à majoração de 10% pretendida, igualmente não assiste razão ao Agravante, pois, ao observar o comprovante mensal de rendimentos colacionado na origem (ID 122679169), verifica-se o valor líquido de R$ 1.590,87 (um mil e quinhentos e noventa reais e oitenta e sete centavos) que, somado aos valores descritos como aluguel (R$ 1.000,00, R$ 1.040,00 e R$ 4.300,00) (ID 215418043), totalizaria o montante de R$7.930,87 (sete mil, novecentos e trinta reais e oitenta e sete centavos), que não justificaria a majoração de 30%. Isso porque a 3a Turma, mesmo diante do julgado da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no EREsp n. 1.582.475/MG, firmou o consenso na quanto à necessidade de estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque, como já observei por ocasião daquele julgamento, pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário. Daí se observar como base a capacidade financeira do devedor aferível em cada caso concreto, sobre a qual incidiria o percentual segundo faixa de valores que espelhassem a capacidade financeira, expressos, no caso, em salários-mínimos, solução essa adotada em outros julgados congêneres (AG 0705563-64.2020.8.07.0000, 0727148-75.2020.8.07.0000, 0709897-10.2021.8.07.0000, 0715373-29.2021.8.07.0000, 0715973-50.2021.8.07.0000, 0708080-08.2021.8.07.0000). Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre que se entende por mínimo existencial e seu impacto na fixação de percentual de penhora possível. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Nesse cenário, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar de cinco salários-mínimos (DIEESE) atualmente corresponde a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais), em relação aos quais a Turma escalonou na seguinte forma possível penhora: (i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%. Com isso, o valor de 10% incidente em R$7.930,87 (sete mil, novecentos e trinta reais e oitenta e sete centavos) seria adequado, já que não se pode adotar solução jurídica em prejuízo do Agravante, pois, de fato, a penhora a ser realizada seria de 2,5% do valor que excede o mínimo existencial. Quanto ao perigo da demora, entendo igualmente equivocada a premissa de recebimento de valores e inércia de quitação, pois se trata de direito subjetivo do Agravado receber seus rendimentos na conta. Além disso, o perigo de dano é alegado genericamente, sem que se defluam dos autos elementos concretos que expõem o Agravante. Portanto, ante a ausência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2025 14:46:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador